Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-71.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710724-71.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORTIZ FAUSTINO SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ORTIZ FAUSTINO SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que julgou improcedente a presente ação de obrigação de fazer movida contra BRB BANCO DE BRASILIA SA, pela qual o recorrente pretende impor ao banco recorrido a suspensão dos débitos de contratos de empréstimo pessoal em sua conta-corrente, com amparo na Resolução de no 4.790/2020 do Banco Central. Em suas razões recursais, alega o apelante, em síntese, que sua renda está excessivamente comprometida com empréstimos tomados perante o banco apelado, inviabilizando a manutenção de sua subsistência digna, razão pela qual requereu à instituição a suspensão dos débitos realizados em sua conta-corrente, com amparo na Resolução de no 4.790/2020 do Banco Central e no Tema Repetitivo no 1085, mas que o pedido, apesar de concedido em tutela de urgência, restou julgado improcedente pela sentença recorrida. Argumenta que comprovou a subsistência e extensão dos contratos de concessão de crédito mantidos com o banco apelado, com previsão de consignação de pagamento em conta-corrente, e defende que a sentença recorrida está equivocada, pois inexiste previsão legal que imponha a irretratabilidade e a irrevogabilidade da autorização de descontos em conta-corrente em contratos de concessão de crédito por instituições financeiras. Assevera que a sentença recorrida contraria a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1085, onde foi admitida objetivamente a revogação da autorização dos débitos em conta-corrente, argumentando que “um dos objetivos centrais do microssistema de resolução de demandas repetitivas é a fixação de precedentes qualificados, justamente para prevenir a interposição de recursos fundados em teses já pacificadas, resguardando, assim, a isonomia, a segurança jurídica e a eficiência do sistema judiciário, evitando sua sobrecarga.” Sustenta a presença dos pressupostos para obter antecipação de tutela recursal, destacando, quanto ao periculum in mora, que “os inúmeros descontos diretos em sua folha de pagamento que somados aos descontos em conta-corrente discutidos no processo fazem com que o Apelante tenha imensa dificuldade financeira, o que ocasiona no perigo na demora que culminará no aumento eterno de suas dívidas.” Busca, em sede de liminar, a concessão de antecipação de tutela recursal, para reestabelecer a tutela de urgência outrora concedida, de modo a determinar que o banco apelado suspenda os descontos realizados em sua conta-corrente, o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito, com a consequente reforma da sentença e julgamento de procedência da ação de obrigação de fazer. Recurso dispensado de preparo, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita (ID 74983980). Contrarrazões no ID 74984022, pelo desprovimento do recurso de apelação. É o relatório. Decido. Sendo cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida ao recorrente, conheço do apelo. Antes da análise do mérito da pretensão recursal, é necessário apreciar o pedido liminar formulado pelo apelante, em antecipação de tutela recursal, nos moldes do art. 932, II, do CPC. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da liminar vindicada. A controvérsia recursal a ser dirimida reside no exame da possibilidade de cancelamento da autorização de descontos realizados na conta-corrente, cujo débitos são oriundos de empréstimo fomentados pelo banco apelado. A Resolução no 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos. Cabe destacar que o colendo STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, decidiu ser possível a revogação da autorização de débito de prestações em conta-corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. Além disso, ao apreciar o cabimento ou não da limitação dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, o STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. A Corte Superior de Justiça destacou no referido julgamento que: “Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.” (g.n.) Ou seja, a autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção. Trata-se, portanto, de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos artigos 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado. A dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios, ficando sujeito aos efeitos da inadimplência, incluindo encargos de mora, e ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. Ademais, anteriormente à Resolução no 4.790/2020 do CMN, já havia norma sobre o cancelamento da autorização dos débitos em conta, desde 2009, conforme art. 3o, §§ 2o e 3o, da Resolução no 3.695, do Conselho Monetário Nacional – CMN. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO. CLÁSULA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC prevê que é direito básico do consumidor receber informação - clara e adequada -, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo. Observado o dever de informar, há uma diminuição do desequilíbrio inerente à relação entre fornecedor e consumidor. Munido das informações necessárias, o consumidor exerce, com autonomia, sua liberdade de escolha. 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. O agravante demonstrou a existência dos descontos realizados, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. O consumidor agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo ordenamento jurídico. 5. A cláusula de irrevogabilidade de autorização do débito automático, prevista no contrato (ID 199709910, fl. 3) é nula, pois estabelece obrigação que contraria expressamente direitos assegurados pela Resolução 4.790/2020. Nos termos do art. 51, XV, do Código de Defesa do Consumidor, é nula de pleno direito a disposição contratual "que está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor". 6 "O inc. XV do art. 51 declara ser nula toda e qualquer cláusula contrária ao "sistema de proteção ao consumidor". Trata-se de disposição aberta, que, em última análise, reforça duas ideias: 1) a indisponibilidade dos direitos garantidos por se constituírem norma de ordem pública (art. 1o do CDC); 2) os direitos do consumidor decorrem do CDC, de outras normas (fontes) ou do CDC em diálogo com outras leis. Portanto, qualquer cláusula que procure afastar direito subjetivo instituído em favor do consumidor é abusiva, não produz efeitos jurídicos. Por sistema nacional de proteção ao consumidor deve-se compreender todas as normas que instituem direitos em favor do consumidor, ou seja, os direitos decorrentes tanto da Lei 8.078/1990 como de outros diplomas (Lei de Planos de Saúde, por exemplo) estão abrangidos." (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 842-843) 7. Não prospera o entendimento de que a Resolução 4.790/2020 somente pode ser aplicada a contratos pactuados a partir de sua vigência (01/03/2021). Antes mesmo da vigência da norma, já era possível o cancelamento da autorização de débito automático, com fundamento na liberdade de gestão dos recursos do consumidor. Precedentes. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1905370, 07225971320248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - O desconto efetuado em conta corrente, para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular. II - Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. Efetuados descontos após a revogação da autorização, os valores correspondentes devem ser restituídos ao consumidor. III - Em que pese o descumprimento contratual não configure, por si só, o dano moral, na presente demanda, restou comprovado que, além dos descontos na conta do autor terem continuado após a revogação da autorização, o Banco-réu também promovia descontos referentes a outros empréstimos, retendo a íntegra da remuneração líquida do autor, sem lhe assegurar o mínimo para a sua subsistência, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF. Danos morais configurados. IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. V - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1896751, 07108075420238070004, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifica-se que o apelante comprovou que solicitou formalmente ao banco apelado a suspensão dos débitos realizados em sua conta-corrente, inclusive por reclamação apresentada no Banco Central (ID 74980297), assim como está comprovada nos autos a negativa da instituição financeira, inclusive em face da contestação oposta à pretensão deduzida em Juízo. Desse modo, está suficientemente evidenciado o direito postulado na inicial. Quanto à extensão do pedido, verifica-se que a tutela de urgência que o recorrente pretende ver reestabelecida já delimitou que a revogação dos descontos em conta-corrente deve incidir sobre contratos de empréstimos pessoais comuns, e sobre parcelamento de crédito rotativo de cartão de crédito, confira-se: “Defiro, em parte, a tutela de urgência determinar que o réu altere para boleto a forma de pagamento e suspenda todos os descontos em conta-corrente e salário, até a decisão final, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por desconto efetuado após a intimação, referentes aos contratos: a. Contrato (0154454427) - Uma parcela de BRB Crédito Pessoal Público no valor de R$ 926,88 (novecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos);b. Contrato (0168857910) - Uma parcela de BRB Crédito Pessoal Público no valor de R$ 180,24 (cento e oitenta reais e vinte e quatro centavos); c. Contrato (0155614606) - Uma parcela de BRB Crédito Pessoal Público no valor de R$388,33 (trezentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos).d. Contrato (0178294365) - Uma parcela de BRB Compra Parcelada no valor de 407,92 (quatrocentos e sete reais e noventa e dois centavos).e. Contrato (05403118800027002) - Encargos de crédito rotativo no valor 479,96 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e seis reais).” (ID 74983980) Assim, o provimento liminar que o autor pretende ver reconstituído não trata, em uma primeira vista, de amortização de débito decorrente de cheque especial e de antecipação de crédito salarial, que representam contratos de concessão de crédito especializados, em que o saldo em conta-corrente e a remuneração que nela ingressa representam garantia essencial da relação contratual, não se inserindo no escopo do Tema Repetitivo no 1.085, que versa sobre “empréstimos bancários comuns”. Quanto ao periculum in mora apto a justificar a pretensão liminar buscada pelo apelante, destaco que os extratos juntados aos autos de origem revelam a que parte substancial da remuneração que ingressa na conta bancária é imediatamente absorvida pelo lançamento de descontos para amortização dos empréstimos relacionados na decisão que havia concedido tutela de urgência em seu favor, o que, aliado às despesas comprovadas nos autos, é passível de lhe comprometer a subsistência (ID 74980302 e seguintes). Diante de todo o exposto, com lastro no poder geral de cautela, considerando o risco de ineficácia do processo, caso não concedida a tutela de urgência reclamada, notadamente diante da retenção substancial da renda do apelante, mostra-se necessária a concessão da antecipação de tutela recursal. Nesses termos, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro a antecipação de tutela recursal, para restabelecer a tutela de urgência concedida pela decisão de ID, determinando ao banco apelado que suspenda dos débitos realizados na conta-corrente do apelante, com relação aos seguintes contratos: “a. Contrato (0154454427) - Uma parcela de BRB Crédito Pessoal Público no valor de R$ 926,88 (novecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos);b. Contrato (0168857910) - Uma parcela de BRB Crédito Pessoal Público no valor de R$ 180,24 (cento e oitenta reais e vinte e quatro centavos); c. Contrato (0155614606) - Uma parcela de BRB Crédito Pessoal Público no valor de R$388,33 (trezentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos).d. Contrato (0178294365) - Uma parcela de BRB Compra Parcelada no valor de 407,92 (quatrocentos e sete reais e noventa e dois centavos).e. Contrato (05403118800027002) - Encargos de crédito rotativo no valor 479,96 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e seis reais).” Lançando mão do disposto no art. 536 e 537 do CPC, fixo as astreintes para o caso de manutenção da inobservância da tutela garantida ao apelante, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da possibilidade de majoração em caso de recalcitrância. Intime-se o apelado, por publicação, e pessoalmente, para dar cumprimento à presente decisão, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), ficando autorizado o cumprimento por oficial de justiça em regime de plantão. Confiro à presente decisão força de mandado. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso de apelação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator